Tribunal: TJBA
Processo: 0504261-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504261-74.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADRIANA LUZIA ALMEIDA DE SANTANA e outros (22) Advogado(s): ISIS ALMEIDA SANTANA FREITAS, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Incabíveis os Embargos de Declaração se não houver omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo que os mesmos não se prestam como via idônea para a obtenção de reexame das questões já analisadas nos autos. O Embargante repete matéria já abordada no recurso de apelação cível, pretendendo, pela via estreita de embargos de declaração, rediscutir matéria já analisada e decidida, mas que se encontra em desconformidade com seus interesses, o que não pode ser admitido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504261-74.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ADRIANA LUZIA ALMEIDA DE SANTANA e outros (22) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios , nos termos do voto da relatora. Salvador, 2/SO